Tribunal: TJDFT
Processo: 0701095-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Furto tentado. Corrupção de menores. Intimação da sentença. Provas. Qualificadora da escalada. Princípio da correlação. Culpabilidade. Antecedentes. Circunstâncias do crime. Fração de aumento. Regime prisional.
1 - Estando o réu solto, dispensável sua intimação pessoal da sentença condenatória. Basta que seu defensor – público ou constituído – seja dela intimado (CPP, art. 392, II).
2 - Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante, somados à prisão da ré, ainda no local do crime, na companhia dos adolescentes que participaram da ação criminosa, são provas suficientes para a condenação pelo crime de corrupção de menores.
3 - Para que haja o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com adolescente. Desnecessária a efetiva corrupção do menor.
4 - A prova do erro de tipo – desconhecimento da idade do menor – é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação (CPP, art. 156).
5 – Não há violação ao princípio da correlação se a denúncia descreveu a entrada dos réus no local do crime com emprego de escalada.
6 – Demonstrado por prova pericial, depoimentos das testemunhas e confissão do coautor, de que entraram no supermercado com emprego de escalada – utilizaram madeiras para subir no muro e acessar buraco no telhado -, evidenciando o uso de esforço incomum e meio anormal para transpor obstáculo físico que protegia os bens da vítima, mantém-se a qualificadora.
7 – Cometer crime durante repouso noturno, em que a vigilância é reduzida e menos eficiente, aumentando as chances de êxito da conduta criminosa, justifica a valoração negativa da culpabilidade, eis que aumenta a reprovabilidade da conduta e extrapola o tipo penal.
8 - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes.
9 - Havendo duas qualificadoras do crime de furto, uma pode ser utilizada para qualificar o crime (concurso de pessoas) e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável (emprego de escalada).
10 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
11 - Se a pena é inferior a 4 anos e a ré é primária, justifica-se o regime prisional aberto, ainda que desfavoráveis as circunstâncias judiciais, se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
12 – Apelação provida em parte.